Tribunal: TJMT
Processo: 1018420-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018420-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), MARCELO SEVERINO BOTELHO - CPF: 981.756.291-34 (AGRAVANTE), SAMUEL MARCELO ADAM BOTELHO (AGRAVADO), FRANCIELLY TEIXEIRA FAUSTINO ADAM - CPF: 037.289.631-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. M. A. B. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ALIMENTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA APÓS FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“Em ação de revisão e exoneração de alimentos , compete ao alimentante demonstrar a redução de sua capacidade financeira. Não demonstrada a alteração no binômio possibilidade/necessidade, mantém-se os alimentos anteriormente fixados.”
(N.U 1007764-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020